Tribunal: TJSP
Processo: 2225342-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC – Entendimento do TJ e STJ no mesmo sentido – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225342-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante JORGE
LUIZ DE OLIVEIRA, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225342-34.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225342-34.2019.8.26.0000
Comarca de ARARAQUARA 1a VFP Juiz João Batista Galhardo Júnior.
Agravante:
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA.
Agravada:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
VOTO No 29.970.ic.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária Con-
cessão do benefício com a simples declaração de necessidade da
parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC Entendimento do TJ e
STJ no mesmo sentido Decisão reformada Recurso de agravo
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação
de rito comum, objetivando cessar os descontos compulsórios destinados ao cus-
teio de sistema de saúde da CBPM, 2 que indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita e fixou prazo de 10 (dez) dias para comprovação do recolhimento
das custas, sob pena de extinção.
Sustenta o agravante, policial militar, que preenche os requisitos
para concessão da gratuidade; contraiu empréstimos junto ao BB e BMG; toda a
renda está comprometida com seu sustento da família; é exigida apenas a decla-
ração de pobreza. Pleiteia concessão de efeito suspensivo e final provimento do
recurso, para que a decisão agravada seja reformada, concedendo-lhe os benefí-
cios da justiça gratuita.
Recurso recebido com efeito suspensivo da exigência de re-
colhimento de preparo inicial e despesas processuais; informações dispensadas;
1 Fls. 89/90 dos autos principais.
2 Feito no 1010102-89.2019.8.26.0037.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225342-34.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970-JV
3
com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Respeitado o entendimento do D. Magistrado, a r. decisão
merece reforma.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC de 2015, que “presume-se
ver -
dadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os bene-
fícios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter condi-
ções de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de
seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido caso o Juiz tenha
fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que não é o
caso dos autos, em que sequer foi determinado ao agravante a comprovação de
que preenche os requisitos para a concessão do benefício.
Os rendimentos líquidos do agravante são próximos de R$
6.000,00, mas admite-se a concessão de gratuidade a pessoa que aufere rendi-
mentos modestos.
Assim tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal: "O con -
ceito de miserabilidade
não se restringe ao miserável, mas abrange pessoa de
condição modesta ou até da classe média que se encontre em situação de não
poder prover as despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis
à
manutenção
própria ou da família. Precedentes
do STF". HC 76.563-SP, Relator Mi-
nistro Moreira Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho,
apud in
"Constituição Federal vista pelo STF", 3a edição, Juarez de Oliveira, 2001, páginas
294/295).
3 Despacho, fl. 121; contrarrazões, fls. 126/130.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225342-34.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970-JV
4
Assim, é caso de ser deferido o benefício, com vistas ao dis-
posto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99, § 3o, do CPC de 2015,
sem prejuízo de alteração em caso de atendimento dos pressupostos legais (arts.
98, § 3o, e 100, do CPC de 2015).
Recurso de agravo provido, conforme iterativa jurispru-
dência deste Tribunal, sem divergência nesta C. 12a Câmara de Direito Público. É
como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR